Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712583-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA GONCALVES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Priscila Gonçalves de Freitas contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0701371-94.2025.8.07.0006, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id. 70476240), foi determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator pode não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Também deve o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 dias ao recorrente para sanar o vício (parágrafo único do mesmo dispositivo legal). Na espécie, verifica-se que a Agravante foi intimada para recolher o preparo, porém, permaneceu inerte e descumpriu o disposto no artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil, que impõe a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, de modo que falta ao presente recurso um dos requisitos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora